Tribunal: STF
Processo: ARE 1550049
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. SUSCITADA NULIDADE EM DECORRÊNCIA DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA EFETIVAMENTE EXERCIDA AO LONGO DE TODO O PROCESSO. MERO INCONFORMISMO COM AS ESTRATÉGIAS TRAÇADAS PELO CAUSÍDICO. ARGUÍDA A NULIDADE DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A AMPARAR A TESE ESCOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO VEREDICTO. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. ELEMENTOS PRESENTES NOS AUTOS LASTREIAM TAL QUALIFICADORA. SUSTENTADO ERRO JUDICIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. CONSTATADA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDO EXPRESSO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.



    1 – Quanto à alegação de violação à ampla defesa, em razão da suposta deficiência da Defesa técnica, os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento segundo o qual a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Por outro lado, a deficiência da Defesa configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido. Esse é o teor da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Na espécie, observa-se que o réu foi defendido por advogado particular durante todo o curso do processo, não havendo que se falar em ausência de defesa técnica. Para além, é importante registrar que foi dada à defesa técnica a oportunidade de participar e de se manifestar ao longo de todos os atos processuais, tendo, inclusive, apresentado resposta à acusação, protocolizado alegações finais e defendido suas teses na sessão do Tribunal do Juri, o que evidencia que o requerente não permaneceu desassistido. Assim, o simples fato de o advogado não ter agido conforme as expectativas do réu não implica em deficiência da defesa, visto que não se pode confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo patrono, pois a técnica escolhida pelo profissional é pessoal, cabendo-lhe traçar as estratégias que entender pertinentes, não cabendo ao julgador deliberar sobre tal, nos termos do entendimento esposado pelo STJ em HC 153.718/RJ. Preliminar afastada.



    2 - A incidência da qualificadora do motivo fútil encontra amparo nos depoimentos e demais evidências colacionadas aos autos, como prova pericial, as quais demonstram que o delito foi motivado pela intenção de o réu deixar de efetuar o pagamento à vítima, após a realização de um "programa sexual".



    3 - A culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento. Deve ser entendida e concretamente fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Assim, o juiz a quo valorou adequadamente a presente circunstância em desfavor do réu, uma vez que, de fato, os elementos probatórios constantes nos autos demonstram que o apelante agiu com especial gravidade ao praticar o delito, pois atuou de forma premeditada e persistente para alcançar seu intento criminoso.



    4 - As circunstâncias do crime referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo contra a vítima e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, aptos a justificar a majoração da pena.



    5 - Acerca das consequências do crime, devem ser observados os efeitos que a conduta do agente gerou, avaliando-se a maior ou a menor intensidade da lesão jurídica causada à vítima, aos seus familiares ou à sociedade. In casu, o Juízo utilizou argumentos concretos e plausíveis para avaliar a presente circunstâncias, motivo pelo qual não merece reparo.



    6 – No que diz respeito à reparação civil dos danos, esclareça-se que, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, o qual está presente na denúncia, tendo a Acusação, ainda, reiterado tal pleito durante a sessão do Tribunal do Juri, não havendo que se falar em sentença extra petita.



    7 – Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente